Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de alimentos. Alegada omissão, contradição e erro de premissa fática. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de alimentos, fixou a pensão em 10% dos rendimentos do alimentante, mantidos o plano de saúde e o auxílio-creche.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto à análise do binômio necessidade–possibilidade, a justificar a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.
III. Razões De Decidir
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de questão relevante deduzida pelas partes, não se configurando quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna ao próprio julgado, e não decorrente de divergência entre a decisão e os argumentos da parte ou outras decisões.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando evidenciada a intenção de reexame da causa.
IV. Dispositivo E Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis diante de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A omissão que autoriza embargos de declaração configura-se apenas quando o julgado deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes. 3. A contradição sanável por embargos deve ser interna à decisão, não se caracterizando pelo inconformismo da parte com a valoração da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.